Tribunal: CARF
Processo: 10120.903379/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.903379/2017-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.125 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
SOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2012
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se da Declaração de Compensação (DCOMP) com demonstrativo de crédito, de no
10653.56646.170613.1.3.04-6069, em que apontado direito creditório de Pagamento
Indevido e/ou a Maior (PGIM) com valor original do crédito inicial de R$ 55.400,96,
proveniente do DARF no valor de R$ 90.148,44, recolhido sob código 0776 (COFINS –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.903379/2017-55
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.903379/2017-55

tributação de bebidas frias), PA 31/05/2012, com data de arrecadação em 25/06/2012,
utilizado na DCOMP em questão e nas DCOMP no 06653.44713.170613.1.3.04-2665 e
no 01613.25211.240114.1.3.04-9512.

Conforme Despacho Decisório de fl. 28, referidas DCOMP não foram homologadas
porque o crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.

Das informações complementares, constantes de fl. 25, extrai-se que o crédito já havia
sido utilizado na DCOMP 24487.60086.170113.1.7.04-8025, objeto de Despacho
Decisório anterior:

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.903379/2017-55

A contribuinte foi cientificada do DDE de fl. 28, por via postal, em 22/06/2017 (fl. 29).
De fls. 04/05 consta solicitação de juntada datada de 24/07/2017 referente a arquivos
não pagináveis de Manifestação de Inconformidade, em que foram apresentadas as
razões seguintes.
Ao expor os fatos assevera a Interessada: Referente ao DARF discriminado na
PERDCOMP, foi encontrado pagamento porém a autoridade fiscal alegou que o crédito
associado ao referido DARF foi objeto de análise em PER/DCOMP anterior de no
24487.0086.170113.1.7.04-8025, transmitida em 17/01/2013, que referenciam o mesmo
pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para
utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
A título de Preliminar alega: No entanto, após verificação, o que ocorreu foi falta de
indicação de no de “PER/DCOMP Inicial”, na elaboração da PER/DCOMP ora
indeferida. Ocorreu também que não foi apresentado Pedido de Restituição, mas sim
Pedido de Compensação diretamente, o que dever (deve ter) feito com que o sistema da
Receita Federal não enxergasse uma sequência de informações deixando evidenciar a
existência de créditos remanescentes. Porém estão demonstrados corretamente nos
campos apropriados, evidenciando que o contribuinte tem créditos remanescentes para
serem compensados posteriormente. Vimos ressaltar que o campo de Indicação de
“PER/DCOMP” Inicial não foi habilitado para preenchimento no Programa Gerador do
Demonstrativo.
No mérito argumenta que Após recolhimento da COFINS referente ao período de Maio
de 2012, o contribuinte realizou nova apuração da contribuição, onde constatou que
havia sido deixado de tomar créditos, gerando assim, uma diferença para menor do
débito apurado, com relação a apuração anterior. O contribuinte informa ainda, que
apresentou as declarações e demonstrativos retificadores, demonstrando o exposto
acima.
Finaliza requerendo o acolhimento da Manifestação de Inconformidade.
Também como “Arquivos Não Pagináveis” foram juntados: Alteração Contratual;
Comprovante de Arrecadação do valor de R$ 90.148,44 em 25/04/2012, DCOMP
objeto do DDE questionado, DCOMP Inicial 24487.0086.170113.1.7.04-8025, DCTF
retificadora de maio de 2012 apresentada em 18/08/2012 , Despacho Decisório
questionado no presente processo, Procuração e documentos de identificação pessoal.
A 11a Turma da DRJ/RPO, mediante o acórdão no 14-76.237, em 22 de fevereiro
de 2018, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para não NÃO
RECONHECER o direito creditório em litígio por já ter sido objeto de análise em outro
processo, cujo Despacho Decisório não foi questionado, e ainda que fosse o caso de analisar o
crédito pleiteado, não foram colacionadas provas com força suficiente a elidir o despacho
decisório.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.903379/2017-55

A recorrente interpôs Recurso Voluntário, tempestivo, que se limita a dizer que de
fato houve a referência ao mesmo pagamento na PERDCOMP anterior, mas restou saldo credor
remanescente para futuras compensações, que após recolhimento do período de maio de 2012,
foi realizada nova apuração, na qual constatou que deixou de tomar crédito, e que, enfim,
apresentou as declarações e demonstrativos retificadores.
Não junta provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se, basicamente, na comprovação do direito ao crédito
pleiteado pelo contribuinte, ainda que tenha havido grande número de retificações e alterações –
indevidas, inclusive, dos documentos relativos ao pleito.
Entendo que, o argumento posto pelo despacho decisório, de duplicidade, deve ser
combatido no mérito, com a demonstração comprobatória da existência do crédito pleiteado,
bem como de todas informações satélites remetentes a ele, sem limitar-se o contribuinte às
afirmações postas na peça recursal, bem como em documentos considerados declaratórios
(PERDCOMP e DACON).
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.903379/2017-55

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.903379/2017-55

No caso concreto, o contribuinte não junta nenhum documento em sede de
manifestação de inconformidade, e no Recurso Voluntário, se limita à juntada do balanço
patrimonial de 2019 (período totalmente fora do discutido), bem como dos PERDCOMPs
originais e retificadoras, e DACONs originais e retificadoras, os quais possuem caráter
meramente declaratório.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 88
DF CARF MF
Original